Tribunal: TJDFT
Processo: 0740199-76.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. GMOV. DOMICÍLIO DO SERVIDOR EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória para reconhecer o direito à percepção da GMOV e condenatória para pagar as parcelas relativas a períodos anteriores. Recurso do réu objetiva reformar a sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Servidor público. GMOV – Gratificação de Movimentação. O direito à percepção de Gratificação de Movimentação, instituída pela Lei distrital 318/1992, exige que o servidor seja integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em exercício em unidades de saúde situadas na Região Administrativa diversa da que reside e não distingue entre os servidores que moram no Distrito Federal ou em outra unidade federativa. Precedente: (Acórdão n.935027, 20150110215956APO, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL). A Administração não pode criar distinção entre servidores que a lei não faz, sob pena de afrontar os princípios da isonomia e da legalidade. A decisão de improcedência do pedido na ação coletiva (Processo 2014.01.1.170042-0) não vincula os titulares de direito que dela não tomaram parte, não impedindo o ajuizamento de ações individuais com situações fático-jurídicas semelhantes.
3 – Gratificação de Movimentação. Direito à percepção. Pagamento. A parte autora é integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e reside em Anápolis-GO. Não há distinção legal entre os servidores residentes fora do Distrito Federal, de modo que a parte tem direito à percepção da gratificação em apreço, além do pagamento dos valores pretéritos, de setembro de 2013 a dezembro de 2018, data da sentença.
4 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Precedente: (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 02-05-2016 PUBLIC 03-05-2016). Ademais, os embargos de declaração opostos em face do acórdão foram rejeitados e não houve modulação dos efeitos, de modo que prevalece o que restou definido no julgado paradigma. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00 (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009) em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento do valor.
E